Tribunal: STF
Processo: Rcl 82796
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R.J.E., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000662-10.2025.5.02.0027.



    A reclamante sustenta que “no presente caso, [não] foi arguida ou comprovada a existência de contrato escrito ou qualquer outro documento que ampare a tese de prestação de serviços autônomos ou via pessoa jurídica. Trata-se de ponto central delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, que não pode ser distorcido sob pena de se ampliar indevidamente a abrangência do precedente, desvirtuando seu objeto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “a simples alegação genérica de autonomia funcional ou de prestação de serviços por conta própria, desacompanhada de qualquer documento idôneo, como contrato escrito, notas fiscais ou comprovação de inscrição como autônomo, não tem o condão de atrair a aplicação do Tema 1389. Permitir o contrário equivaleria a admitir que qualquer empresa, para evitar a imediata tramitação da ação, bastaria invocar a palavra ‘autônomo’ em sua contestação, ainda que sem prova mínima, para ensejar o sobrestamento do feito. Portanto, no caso concreto, não há aderência estrita entre o objeto da demanda originária e a tese firmada no Tema 1389 da Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a jurisprudência desta Suprema Corte é clara ao restringir a aplicação do Tema 1389 a processos que discutem exclusivamente a validade da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para prestação de serviços, com existência formal de contrato e demais elementos típicos da terceirização. No entanto, no caso concreto, sequer há contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, tampouco há comprovação de emissão de notas fiscais ou qualquer outro elemento típico de uma contratação civil regular” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 11):



    “Consigne-se que havendo o intuito conciliatório, deverão as partes apresentarem o acordo em conjunto, até o dia 18/07/2025. Do contrário, suspenda-se o processo na tarefa apropriada até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1387795/MG (Tema nº 1389).”



    Argumenta que “não há aderência entre o caso concreto e a tese firmada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, o que torna indevida a aplicação do precedente ao presente feito. A decisão proferida pelo juiz do trabalho (...) violou diretamente a autoridade da Suprema Corte, ao determinar o sobrestamento do processo com fundamento em tese que não guarda pertinência com a controvérsia dos autos. Diante disso, requer-se a declaração de nulidade da decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com a consequente determinação de regular prosseguimento do feito no juízo de origem, em observância à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a anulação da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para confirmar a liminar pleiteada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ademais, verifica-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem com fundamento nas alegações deduzidas na contestação apresentada pela parte ré da reclamação trabalhista (e-doc. 10):



    “Isto porque, no período em que o RECLAMANTE prestou serviço, este se deu de forma autônoma e eventual, sendo certo que nunca estiveram presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, cabendo relembrar que foi o próprio AUTOR que sempre se autodeclarou impedido de possuir um outro vínculo de emprego, pois é policial militar, prestando, assim, serviços esporádicos de acordo com as suas escalas na corporação.



    (...)



    Assim, frisa-se, a prestação de serviços se deu de forma autônoma de acordo com as respectivas conveniências pessoais do AUTOR e, em especial, com atrelada à subordinação incondicional que este possuía/possui junto à Polícia Militar.



    Desse modo, a RECLAMADA jamais exerceu seu poder diretivo típico de uma relação de emprego, já que não poderia impor a presença do RECLAMANTE no local de prestação de serviços, tampouco lhe eram aplicadas sanções disciplinares como verdadeiro empregado regido pela CLT, como não poderia deixar de ser ante à natureza autônoma da prestação de serviços.”.



    Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta a apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.



    Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente